Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de conhecimento, ajuizada por JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA e RAIMUNDA ARAÚJO SOBRINHO SOUZA. A controvérsia cinge-se à possibilidade de prorrogação do plano de saúde coletivo, em razão de demissão sem justa causa do empregado, e por período maior que vinte e quatro meses, quando um dos beneficiários encontre-se em tratamento por doença grave. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o limite legal da prorrogação seria de vinte e quatro meses e que não haveria obrigatoriedade de manutenção da cobertura após este período. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “modo a possibilitar que a agravante promova a exclusão dos beneficiários agravados de seu plano de saúde, uma vez que já se atingiu o prazo legal de permanência e que inexiste motivo para a manutenção deles”. Preparo regular sob ID 34089123. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. JOSE RIBAMAR DE SOUSA e RAIMUNDA ARAUJO SOBRINHO SOUZA ajuízam ação contra MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA. A parte autora informa que o primeiro autor, na condição de empregado do SENAC, celebrou contrato de plano de saúde coletivo com AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL. Em 02 de janeiro de 2020, o primeiro autor foi demitido sem justa causa, tendo optado por permanecer vinculado ao plano de saúde. Em 13 de junho de 2021, o contrato entre a Amil e o SENAC foi rescindido, sendo que a ré passou a prestar serviços ao SENAC. Então, os autores passaram a integrar a carteira de clientes da parte ré, tendo recebido os números de identificação 1349001000 e 1349001001, respectivamente. Em 10 de novembro de 2021, foram comunicados de que o contrato se encerraria em 30/11/2021, não obstante, nos termos do art. 30 da Lei 9.656/98 fazerem jus a permanecerem no plano por até 2 anos, contados da data de extinção do vínculo de emprego. Ponderam, ainda, que a segunda autora é portadora "a de Mieloma Múltiplo IgG-kappa (CID 10:C90.0), doença essa gravíssima (segundo relatório médico em anexo) necessitando autorização para transplante de “células tronco hematopoiéticas autólogo” bem como “tratamento quimioterápico em altas doses” IMEDIATAMENTE com risco de a doença de agravar". O tratamento prevê internação, com início na data de hoje (22 de novembro) para realização do transplante, tratamento quimioterápico por no mínimo 4 semanas, além de acompanhamento por no mínimo 6 meses. Assevera terem sido aconselhados a solicitar a migração de plano, mas não obtiveram êxito. Pedem, em antecipação dos efeitos da tutela, que a ré "MANTENHA o plano de saúde dos autores pelo período de 24 meses, isto é, até 02 de janeiro de 2022, e findo este prazo, caso permaneça ainda necessitando de tratamentos para sua patologia, que mantenha a autora no plano de saúde enquanto permanecer na necessidade de tratamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)" e " Findo este prazo de 24 meses e o prazo de tratamento da parte autora, que a ré ofereça às partes autoras plano individual, sem exigência de novos prazos de carências, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou, na hipótese de alegação da inexistência de plano individual compatível, que reintegre a parte autora no plano coletivo de que gozava até então, permanecendo neste, às custas da parte autora, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, em qualquer hipótese, sem cumprimento de novo prazo de carência. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito invocado com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Determina o art. 30 da Lei 9.656: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Segundo o dispositivo transcrito, o ex-funcionário pode ser mantido em plano de saúde coletivo contratado por seu empregador pelo período de 6 a 24 meses, contados da data de demissão. Os documentos juntados aos autos atestam que o primeiro autor já trabalhou para o SENAC, bem como que integra a carteira de clientes da parte ré em razão da condição de demitido/aposentado (Id Num. 109087404 - Pág. 1). Conforme o documento de Id Num. 109087402 - Pág. 2, o vínculo laboral do autor se encerrou em 02/01/2020. Logo, o prazo máximo de permanência no plano de saúde se encerraria em 01 de janeiro de 2022. O documento de Id Num. 109087404 - Pág. 1 não informa qual o critério utilizado pelo réu para definir a data limite para o desligamento do plano de saúde. Faz apenas referência às Resoluções ns. 279 e 438 da ANS. Segundo os documentos dos autos, não obstante o contrato coletivo de plano de saúde firmado entre a ré e o SENAC ter iniciado vigência em 13/06/2021, data posterior ao encerramento do vínculo contratual entre o primeiro autor e o SENAC, a ré assumiu os autores como clientes, nos termos do art. 30 da Lei de Plano de Saúde. Na época da assunção, o vínculo empregatício do primeiro autor com o SENAC tinha se encerrado há mais de 1 ano e meio, de forma que presumível não ter sido estabelecido o prazo mínimo de 6 meses para permanência no plano de saúde. Não há indicação do critério adotado para a limitação da permanência dos autores no plano de saúde, de forma que deve ser adotada a interpretação mais benéfica, qual seja, que o período de permanência seria de 24 meses, contados do encerramento do vínculo empregatício. Logo, o contrato entre as partes não pode ser rescindido antes de 01 de janeiro de 2022. O documento de Id Num. 109087409 - Pág. 1 atesta a gravidade do quadro clínico da segunda autora e a necessidade de tratamento por seis meses, contados da internação. Segundo o mesmo laudo médico, o tratamento da segunda autora se iniciou em julho de 2021, ou seja, logo depois de os autores aderirem ao plano. A gravidade da doença portada pela segunda autora, aliada ao fato de a segunda autora ser dependente do primeiro autor sinalizam no sentido da existência de justa causa a impedir a rescisão do vínculo contratual durante o período em que a segunda autora permanecer em tratamento, ressalvada a hipótese de inadimplência. Permitir a rescisão do contrato, nessas condições, implicaria violação ao direito de saúde da segunda autora. Por certo que a superveniência de outra causa que justifique a rescisão do contrato não impede a sua rescisão, mas, ao que tudo indica, os autores estão adimplentes e a rescisão do contrato se fundamenta exclusivamente no decurso do prazo de manutenção do vínculo contratual decorrente da extinção da relação de trabalho. Considerado que o tratamento da doença portada pela segunda autora constitui a atividade fim da ré, a rescisão do contrato durante do tratamento da segunda autora implicaria impor os autores demasiado ônus. Assim, o contrato deve ser mantido enquanto a segunda autora estiver em tratamento. No que diz respeito à imposição da obrigação de portabilidade do contrato para outro plano, necessária a manifestação da parte contrária e o encerramento da instrução, máxime porque assegurada a continuidade do tratamento. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que o vinculo contratual entre as partes seja mantido enquanto a segunda autora estiver em tratamento. Por consequência, caberá à parte ré arcar com os custos do tratamento ministrado à segunda autora. Em caso de interrupção do serviço, será devida multa de R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 30.000,00, com possibilidade de revisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente, tenho como ausentes os requisitos. Primeiramente, porque o risco de dano irreversível milita em favor da agravada. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo, após sentença definitiva, poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e, em última instância, a vida da paciente. Ainda no prazo de prorrogação do contrato, RAIMUNDA teve diagnóstico de mieloma múltiplo IgG-kappa (CID 10:C90.0), doença grave e cujo tratamento se estende até o presente. O relatório médico indica a necessidade do acompanhamento periódico, transplante de células tronco e quimioterapia. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento pela possibilidade de prorrogação do contrato além do prazo previsto no art. 30, da Lei 9.656/98, quando a parte estiver acometida por doença grave e submetida a tratamento essencial para garantia de sua saúde: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). 4. Por outro lado, "a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei no 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano", o que "não pode ser equiparado ao cancelamento do plano privado de assistência à saúde feito pelo próprio empregador, ocasião em que podem incidir os institutos da migração ou da portabilidade de carências" (REsp 1.592.278/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07.06.2016, DJe 20.06.2016). 5. No caso dos autos, a usuária, após ser demitida sem justa causa, tinha direito de ser mantida no plano de saúde coletivo por seis meses. Em razão de tratamento médico decorrente de procedimento cirúrgico coberto, considerou-se correta a extensão provisória do prazo de sua manutenção na condição de beneficiária do plano coletivo. Contudo, após encerrado o tratamento médico pós-operatório, não há falar em obrigação da operadora em proceder à migração da usuária para plano de saúde individual ou familiar. Isso porque não ocorrida a hipótese de cancelamento do plano coletivo pelo empregador (§ 2o do artigo 26 da Resolução ANS 279/2011) e, ademais, independente de seus motivos, a operadora não comercializa planos de saúde individuais. 6. A despeito da supressão de uma das obrigações cominatórias estipuladas na origem, remanesce o direito da autora à percepção de indenização por dano moral, tendo em vista a conduta ilícita da operadora, consubstanciada na indevida negativa de cobertura do procedimento cirúrgico requerido tempestivamente. 7. Indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo Tribunal de origem, valor que não se revela excessivo, motivo pelo qual seu redimensionamento encontra-se obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno provido para admitir o agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, negando a pretensão autoral voltada ao fornecimento de plano individual substituto pela operadora, mantida a decisão atacada quanto ao mais. (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA OU A MANUTENÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp 1791755/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)” “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DECURSO DO PRAZO FIXADO NO ART. 30, PARÁGRAFO 1o, DA LEI 9.656/1998. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE UM PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA, SEM NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em face do quadro de saúde em que se encontrava a segurada, tratamento de câncer de mama, a operadora, ao invés de disponibilizar seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, negou direito fundamental da pessoa humana, cancelando unilateralmente o plano de saúde da apelada, deixando-a desamparada justamente no momento em que ela mais necessitava dos serviços oferecidos. 2. Inegável que tal atitude causou sofrimento e angústia à segurada, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana, ou caso se prefira, a um direito fundamental da personalidade, gerando, assim, o dever de indenizar. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto ao cabimento da indenização por danos morais demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, tanto no regime de contratação individual ou coletivo, durante o período em que a parte beneficiária esteja sendo submetida a tratamento médico de urgência ou emergência visando salvaguardar a sobrevivência do paciente, como preceituado pelo art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. - Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1603764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)” A matéria está afetada à Segunda Sessão no STJ (ProAfR no REsp 1.839.703/SP). A afetação foi aprovada para discutir “a (im)possibilidade de prorrogação do prazo de cobertura previsto no § 1o do art. 30 da Lei no 9.656/98 na hipótese de o beneficiário continuar precisando de constante tratamento médico para a moléstia que o acomete”. Dessa forma, diante do entendimento jurisprudencial supra, em que se priorizou o atendimento à beneficiária do plano de saúde em detrimento de eventual interesse patrimonial da operadora, deve-se conservar os efeitos prospectivos da relação jurídica nessa fase do processo, sem prejuízo de revisão do entendimento caso sobrevenha a estabilização do quadro de saúde da beneficiária ou a oferta de plano individual sem prazo de carência ou até a prova de que o titular do plano esteja novamente empregado. Ademais, sob o prisma do direito processual, eventual decisão liminar pelo relator deve assegurar o resultado prático do recurso, que ficaria esvaziado caso se permitisse desde logo os efeitos da rescisão unilateral do negócio jurídico. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator